Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Tributário, administrativo e processual civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica de natureza tributária. Auto de infração lavrado em face de pessoa jurídica. Sociedade limitada. Inserção de sócios como coobrigados. Processo administrativo fiscal. Emissão da cda. Deflagração de executivo fiscal. Antigo sócio-gerente. Ausência de inserção na apuração administrativa, na cda e no executivo. Emissão de certidão positiva de débitos tributários. Vinculação com a dívida inscrita em cda. Irresignação. Interesse de agir. Qualificação. Prestação declaratória que se afigura útil e necessária. Prestação que não se vincula com a alteração da composição passiva da execução fiscal. Questão de fundo. Inexistência de relação jurídica. Devedor não abrangido pelo procedimento de lançamento fiscal, tampouco tangenciado pela cda lançada. Infirmação da dívida tributária estamapada em certidão positiva. Imperatividade. Pedido acolhido. Honorários de sucumbência impostos à fazenda pública. Fixação. Parâmetro. Valor do proveito obtido. Interpretação sistemática da nova regulação legal. Fixação da verba sob critério equitativo. Impossibilidade. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (cpc, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Proveito econômico. Elisão do débito imputado. Montante razoável. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera a remessa necessária e a apelação interposta em face de sentença que, no ambiente da ação declaratória, julgara procedentes os pedidos deduzidos por contribuinte, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre os litigantes e condenando o ente federado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, com observância ao escalonamento insculpido no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de apelação, mantendo intacta a sentença originariamente arrostada, preservando averba honorária no importe e parâmetros fixados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas, nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético, ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.